Tribunal: CARF
Processo: 10783.907934/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907934/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.401 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10783.902469/2012-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.384, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender não
comprovado através de documentos hábeis a origem do crédito apurado pela Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907934/2012-18
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.401 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907934/2012-18

Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3302-
008.384, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminar
II.1 – Nulidade da constituição do crédito tributário
A Recorrente alega nulidade do despacho decisório por falta de
motivação e cerceamento de defesa, reproduzindo ipis litteris as razões
trazidas em sede de manifestação de inconformidade.
A DRJ afastou o pleito da Recorrente com base nos seguintes
fundamentos:
Cumpre esclarecer que não há qualquer nulidade ou cerceamento do
direito de defesa se a autoridade fiscal dispunha dos elementos
necessários e suficientes para a caracterização despacho decisório.
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.”
Nos termos do artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. A declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.401 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907934/2012-18

O procedimento e homologação da declaração de compensação é
privativo da autoridade tributária e não há qualquer nulidade ou
cerceamento do direito de defesa no fato da fiscalização emitir o
despacho decisório, da maneira como foi feita, se esta dispunha dos
elementos necessários e suficientes para a caracterização da inexistência
de crédito disponível para homologar a compensação pleiteada.
Verifica-se que o despacho decisório traz o motivo do não
reconhecimento do direito creditório e o devido enquadramento legal. No
presente caso não foi negado a contribuinte o direito de discordar da
Decisão. De fato, com a apresentação da manifestação de
inconformidade, conhecida e ora analisada, foi dada à requerente a
oportunidade de defender-se, como, também, foi-lhe garantido o direito
de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor.
A manifestação de inconformidade apresentada revela que a suposta
inadequada motivação do despacho decisório alegada pela requerente,
não causou qualquer prejuízo a sua defesa, já que esta teve a perfeita
percepção do motivo que levou ao indeferimento do crédito pleiteado.
Ademais, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, como dispõe o parágrafo 6°, do art. 74, da
Lei n° 9.430, de 1996, não havendo, pois, necessidade de constituí-los
mediante lançamento tributário.
Dessa forma, não se observando as hipóteses de nulidade previstas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, rejeitam-se a preliminar de nulidade
argüida pela interessada.
Sem reparos na decisão de piso, motivo pelo adoto suas razões para
afastar o pedido de nulidade suscitada pela Recorrente.
III - Mérito
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela
Recorrente e utilizado para pagamento de débitos informados nas
declarações de compensação.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente diz que não
existe razão para a não homologação da compensação, visto que meros erros
de preenchimento de declarações não podem ensejar a constituição de
crédito tributário. A declaração retificadora tem completa sintonia com os
elementos contábeis, assim como as folhas do Razão Auxiliar, todos
anexados aos autos, sendo que em nenhum momento foi analisada a
veracidade das alegações à luz dos elementos fiscais, da mesma forma não
foi justificada a invalidação implícita da declaração retificadora.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total
ausência de provas hábeis a comprovar de forma induvidosa a origem dos
registros contábeis trazidos pelo contribuinte, a saber:
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que teria pago valor
maior do que o efetivamente apurado no período em análise. Alega que
teria se equivocado nas informações declaradas na DCTF, motivo pelo
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.401 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907934/2012-18

qual apresentou retificadora. Apresenta demonstrativos no intuito de
comprovar suas alegações.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria
decorrente de apuração de valor devido a menor, apurado em data
posterior à época da entrega das declarações originais.
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que
confere liquidez e certeza à obrigação tributária. Neste momento
processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado
na Declaração de Compensação é imprescindível que seja demonstrada
na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito
a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§1o).
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte
interessada, que deve trazer aos autos elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Logo, não cabe ao Fisco
obter provas de que a contribuinte teria informado débito a maior em sua
declaração. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em
seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
A entrega das referidas declarações retificadoras, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria
originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua Declaração de
Compensação.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou
PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do próprio
contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso
III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito
confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido
documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação
da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar
a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.401 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907934/2012-18

cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções de valores da
base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado
pela contribuinte para colocar o julgador na posição de seu defensor,
levando-o a instruir os autos como melhor convier à parte. Também não
pode o aludido princípio ser utilizado com o objetivo de suprir a
deficiência probatória observada.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública
passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão
dada pela autoridade administrativa.
Em sede recursal, a Recorrente não trouxe documentos para comprovar seu
direito e contrapor a decisão, tampouco alegações capazes de demonstrar a
origem do crédito apurado e, principalmente vincular os documentos ao
crédito que alega possuir. Vejamos as alegações:
A contundente prova consubstanciado nas retificadoras das DCTF's e
nos registros contábeis (fls. do diário auxiliar) ora anexadas aos autos,
bem demonstram a legalidade do procedimento adotado pela Recorrente,
assim justificando a procedência do presente recurso voluntário.
Com efeito, caberia a Recorrente primeiramente trazer alegações
contundentes de seu direito, apontando corretamente quais os motivos
que geraram o pagamento a maior e, não simplesmente carrear um único
documento sem demonstrar sua correlação com o direito.
Ressalta-se que o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte
(Artigo 373 do CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se
impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na
finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a
realidade
dos
acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a
suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)"
(Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016. Relator
Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.401 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907934/2012-18

Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a
respeito da divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito
tributário, ou procedimento administrativo de lançamento tributário,
autor é o Fisco. A ele, portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária que serve de suporte à exigência
do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de Processo
Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código
de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou
isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de
fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo,
é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção, impedem
o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição,
parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser
comprovado, portanto, pelo contribuinte, que assume no processo
administrativo de determinação e exigência do tributo posição
equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado) Mandado
de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.401 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907934/2012-18

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital